Tribunal: CARF
Processo: 16327.720344/2020-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720344/2020-48
ACÓRDÃO
1102-001.789 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IR EXTERIOR. APROVEITAMENTO.
As leis 9.429/95 e 9.430/96, bem como a IN SRF213/2002 preveem as
hipóteses e limites de aproveitamento do imposto de renda recolhido ou
retido no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que em despacho decisório
complementar a autoridade fiscal se manifeste quanto a todos os aspectos do direito creditório
reclamado pelo contribuinte, retomando-se, a partir de então, o rito processual, nos termos do
voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Rômulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.789 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720344/2020-48
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório
emitido em 18/05/2020 (fls. 108 e ss.), em que não foi homologado o direito creditório relativo ao
saldo negativo do CSLL do ano-calendário 2010. Peço vênia para reproduzir o relatório da decisão
recorrida (e-fl. 659 e ss) :
Trata-se da manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório
emitido em 18/05/2020 (fls. 108 e ss.) no qual foi indeferido pedido de restituição do saldo
negativo de CSLL do ano- calendário 2010.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório (fls. 108 e ss.)
emitido em 18/05/2020, no qual não foi homologado o direito creditório relativo ao saldo
negativo do CSLL do ano-calendário 2010. A composição do saldo negativo consignado no
PER/DCOMP era a seguinte:

Da Ficha 17 da DIPJ/2011, ND 0001575175, (fls. 32/33) foram extraídas as seguintes
informações utilizadas na apuração do saldo negativo:

A primeira inconsistência encontrada é que embora se tenha declarado nas DCTF R$
1.335.458,02 a título de estimativas, na Ficha 16 da DIPJ (fls. 27/31) somente foram
apuradas estimativas no montante de R$ 1.249.396,02 e na apuração da CSLL foi utilizado
o valor de R$ 3.414.262,37 (linha 81 do quadro acima). Foi ajustado o valor para R$
1.335.458,02.
Quanto à exclusão da base de cálculo do valor de R$ 13.329.874,61 referente à "Base de
Cálculo Negativa da CSLL de Períodos Anteriores - Ativ. em Geral" (linha 66 da Ficha 17
da DIPJ 2011), fez-se necessária a verificação junto ao sistema e-Sapli, que apontou que,
em 2009, o contribuinte declarou Base de Cálculo de CSLL no valor de R$ 3.892.458,97; e
que este valor foi alterado por fiscalização externa (PAF 16327.001536/2010-80), que a
majorou para R$ 986.001.842,41. Assim sendo, a nova base de cálculo da CSLL apontada
pela fiscalização para o ano-calendário 2009 absorveu TODO o saldo de base negativa de
períodos anteriores (fls. 107).
Uma vez que inexistia saldo de base negativa de CSLL a ser compensado no ano-calendário
2010, a compensação de R$ 13.329.874,61 da linha 84 da Ficha 09A da DIPJ/2011, que
resultou no Lucro Real de R$ 31.103.040,75 (Linha 88), reduziu indevidamente a base de
cálculo da CSLL (linha 68 da Ficha 17).
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.789 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720344/2020-48
3
Fez-se necessário ajustar a base de cálculo da CSLL do ano-calendário 2010, de modo a
glosar os efeitos da compensação da base negativa de períodos anteriores, no valor de R$
13.329.874,61.
Após os ajustes mencionados, não há saldo negativo de CSLL a ser compensado, restando
um saldo de CSLL a recolher, no valor de R$ 2.393.783,74, conforme demonstrado na
tabela a seguir:

Uma vez que os créditos tributários relativos ao ano-calendário 2010 já se encontravam
definitivamente extintos, e em respeito ao princípio da economia processual, optou-se por
não intimar o contribuinte a apresentar documentação comprobatória para verificação dos
alegados valores de IR retidos no exterior, posto que, ainda que o quantum da CSLL
pudesse vir a sofrer majoração, não resultariam daí lançamentos de créditos tributários
passíveis de serem cobrados.
1 DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Após ciência do despacho decisório em 18/05/2020 (fl. 115), o contribuinte apresentou em
15/06/2020 manifestação de inconformidade de fls. 121 e ss. na qual alega em sua própria
síntese:
i.
Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade material do despacho decisório,
tendo em vista a ausência de motivação per relationem necessária para a compreensão da
não homologação da restituição;
ii.
Caso assim não se entenda, o que se admite para argumentar, que, no
mérito, seja a presente manifestação de inconformidade provida, a fim de que seja julgado
improcedente o despacho decisório proferido nos presentes autos, eis que:
a.
Como preliminar de mérito, eventual reapuração de base de cálculo de CSLL para
períodos anteriores (2009, especialmente), estaria abrangida pela decadência, não
cabendo à autoridade fiscal nova apuração da mesma base de cálculo para vedar o direito
creditório da Requerente;
b.
O saldo de bases negativas relativos a exercícios anteriores não deve ser alterado
pela mera existência de auto de infração exigindo saldos as recolher de CSLL no PAF
16327.001536/2010-80, na medida em que, ainda que referido AI seja julgado procedente,
os saldos devedores serão exigidos naqueles autos, em nada alterando a composição do
saldo negativo de exercícios posteriores (no caso, 2010), consoante analogamente indicado
no PN COSIT 02/2018;
c.
Igualmente, além de demonstrado o bis in idem no tocante à exigência dos saldos de
CSLL nos exercícios referidos e no PAF 16327.001536/2010-80, existe, ainda, outro auto
de infração relativo à desconsideração de base negativa de exercícios anteriores na
composição do saldo negativo de 2010 no bojo do PAF 16327.720876/2015-18, razão pela
qual,
também
por
este
motivo, não se poderia exigir eventual diferença naquele feito e também neste,
evidenciando cobrança tríplice do mesmo e suposto crédito tributário, ainda sub judice;
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.789 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720344/2020-48
4
d.
Consoante também demonstrado, a jurisprudência firme no CARF é no
sentido de admitir a contestação do saldo negativo apenas nas hipóteses em
que o auto de infração (no caso relativo ao ágio) tenha considerado o saldo
na redução do montante devido, sob pena de cobrança dúplice, o que
também não ocorreu, na medida em que o PAF 16327.001536/2010-80 se
referia a anos-calendários anteriores (2008 e 2009), não havendo qualquer
vinculação entre o saldo negativo de 2010 e o montante de CSLL lá exigido;
e. é absolutamente hígido o crédito compensado no PER/DCOMP que deu origem à não
homologação, na medida em que inclusive reconhecido no próprio Despacho Decisório,
restando exaustivamente demonstrada a origem do saldo negativo composto (i) de IR pago
no exterior, (ii) estimativas efetivamente recolhidas por meio de compensação, bem como
(iii) IRPJ retido na fonte em pagamentos realizados à Requerente.
A 7a Turma da DRJ/06, apreciando a lide, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade (Acórdão 106-022.208, de 22 de dezembro de 2021, e-fls. 659 e ss) por entender
que:
- o contribuinte alega que as estimativas no ano de 2010 somam R$ 1.335.458,02,
mesmo valor tomado no despacho decisório;
- as retenções na fonte de CSLL no valor de R$ 27.364,09 foram automaticamente
confirmadas pelos sistemas da RFB e mantidas no despacho decisório, também não sendo objeto de
litígio
- a autoridade fiscal responsável pelo despacho decisório deixou de analisar a parcela
referente ao IR no exterior (que permitiria a dedução de CSLL no montante declarado em Perdcomp
de R$ 2.651.352,27), porquanto julgou não influenciar no cálculo de eventual direito creditício,
dada a glosa de parcelas em valor suficiente a extinguir o saldo negativo.
- em decorrência de auto de infração exigindo saldos a recolher de CSLL no PAF
16327.001536/2010-80, o saldo de base negativa de CSLL foi inteiramente consumido nos anos
2008/2009 (fl. 107), sendo, portanto, glosado o valor aproveitado a este título no ano 2010.
No Acórdão 106-022.208 foi lavrada a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2011
COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. GLOSA. AÇÃO FISCAL
ANTERIOR.
A reversão ou glosa de compensação de base de cálculo negativa da CSLL levada a efeito
em ação fiscal de período precedente encadeia o mesmo procedimento na compensação em
período de apuração subsequente, ainda que os autos de infração nos quais foram
originalmente deduzidos tais créditos estejam pendentes de julgamento.
IR EXTERIOR. APROVEITAMENTO.
As leis 9.429/95 e 9.430/96, bem como a IN SRF213/2002 preveem as hipóteses e limites
de aproveitamento do imposto de renda recolhido ou retido no exterior sobre lucros,
rendimentos e ganhos de capital.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
Cientificado em 05/01/2022(e-fls. 671), o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 03/02/2022 (e-fls. 459 e ss), em que aduz que: o valor do saldo negativo de CSLL
apurado no ano-calendário de 2010 não foi objeto de dedução dos débitos cobrados nos Processos
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.789 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720344/2020-48
5
Administrativos n° 16327.001536/2010-80 e n° 16327.208762/2015-18; ao contrário do decidido
pela I. DRJ de origem, que dispensou a análise de comprovantes de IR pago no exterior, os
documentos anexados aos autos justificam tanto o saldo de IR pago no exterior utilizado na
composição do saldo negativo de IRPJ quanto do saldo negativo de CSLL do período. Alegou, em
resumo:
- o v. acórdão deixa de fundamentar o que levou a sua conclusão para
afastar nulidade arguida pela Recorrente, não se atentando ao equívoco
cometido pela D. Autoridade Fiscal do Despacho Decisório que originou o
processo administrativo em tela.
- Como se verá a seguir, faz-se mister a reforma ou anulação da decisão da
DRJ, visto que, na autuação consubstanciada no Processo Administrativo n°
16327.001536/2010-80 (i) foram discutidos saldos a recolher de IRPJ e
CSLL para os anos-calendários de 2008 e 2009, de modo que eventual
divergência quanto à base de cálculo daqueles períodos se encontra exigida
no citado processo administrativo, não podendo ser cobrada novamente no
presente caso; (ii) o valor do saldo negativo de CSLL apurado no ano-
calendário de 2010 não foi objeto de dedução dos débitos cobrados nos
Processos
Administrativos
n°
16327.001536/2010-80
e
n°
16327.208762/2015-18 e (iii) atualmente o débito objeto do processo
administrativo n° 16327.001536/2010-80 é objeto da Ação Anulatória
1008067-24.2018.4.01.3400, a qual ainda aguarda de julgamento final pelo
Poder Judiciário.
- pode-se verificar nos referidos extratos que o IR pago no exterior pelo
CME Group em 2010, devidamente comprovados neste processo, ao
contrário do decidido pela i. DRJ de origem, que dispensou a análise de tais
comprovantes, justificam tanto o saldo de IR pago no exterior utilizado na
composição do saldo negativo de IRPJ quanto do saldo negativo de CSLL
do período.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo, portanto, dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório
emitido em 18/05/2020 (fls. 108 e ss.), em que não foi homologado o direito creditório relativo ao
saldo negativo do CSLL do ano-calendário 2010.
Segundo o Despacho Decisório (fls. 108 e ss.), emitido em 18/05/2020, a
composição do saldo negativo consignado no PER/DCOMP era a seguinte:
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.789 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720344/2020-48
6

Mas, na Ficha 17 da DIPJ/2011, ND 0001575175, (fls. 32/33) foram extraídas as
seguintes informações utilizadas na apuração do saldo negativo requerido de R$ 884.709,32:

Ainda de acordo com conclusão do Despacho Decisório (fls. 108 e ss.), confirmada
pela DRJ, fez-se necessário ajustar a base de cálculo da CSLL do ano-calendário 2010, de modo a
glosar os efeitos da compensação da base negativa de períodos anteriores, no valor de R$
13.329.874,61, de acordo com o concluído no PAF 16327.001536/2010-80.
Após o ajuste nas Estimativas Compensadas, comprovadas em R$ 1.335.458,02, o
Despacho Decisório concluiu que não há saldo negativo de CSLL a ser compensado, restando um
saldo de CSLL a recolher, no valor de R$ 2.393.783,74, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Da base negativa de períodos anteriores

A Recorrente afirma haver nulidade no Acórdão recorrido, entendendo que “o v.
acórdão deixa de fundamentar o que levou a sua conclusão para afastar nulidade arguida pela
Recorrente, não se atentando ao equívoco cometido pela D. Autoridade Fiscal do Despacho
Decisório que originou o processo administrativo em tela.”. O Acórdão de Primeira Instância
afirmou que “As alegações da interessada para arguição da nulidade não se encaixam nas hipóteses
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.789 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720344/2020-48
7
de nulidade previstas na legislação de regência do processo administrativo fiscal.”. Isto porque a
citada alegação de “equívoco pela D. Autoridade Fiscal do Despacho Decisório que originou o
processo administrativo em tela” foi rebatido pelo Acórdão Recorrido, pois trata-se exatamente de
matéria de mérito do litígio: fez-se necessário ajustar a base de cálculo da CSLL do ano-calendário
2010, de modo a glosar os efeitos da compensação da base negativa de períodos anteriores, no valor
de R$ 13.329.874,61, de acordo com o concluído no PAF 16327.001536/2010-80. Tal glosa anulou
todos os recolhimentos passíveis de restituição para o ano calendário 2010, a título de CSLL. Assim
dispôs a DRJ

7 DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL
Em decorrência de auto de infração exigindo saldos a recolher de CSLL no PAF
16327.001536/2010-80, o saldo de base negativa de CSLL foi inteiramente consumido nos
anos 2008/2009 (fl. 107), sendo, portanto, glosado o valor aproveitado a este título no ano
2010.
Perceba-se a utilização do saldo de base de cálculo negativo da CSLL no auto de Infração
para o ano de 2008, conforme excerto do Auto de Infração retirado de fls. 239:

No Termo de Verificação Fiscal daqueles autos, acostados à fl. 295, extraio o seguinte
trecho:

Perceba-se que já para o ano 2009 foi apurado saldo insuficiente de base negativa de CSLL,
conforme anexo do Auto de Infração constante à fl. 295:

Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.789 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720344/2020-48
8
Informa o contribuinte que o Auto de Infração é objeto de discussão judicial ainda pendente
de julgamento final, não tendo juntado nenhum comando judicial aos autos.
Observo no PAF 16327.001536/2010-80 que a PFN, atual responsável pelos autos, não se
manifestou de forma conclusiva, nem juntou decisão judicial terminativa acerca do feito.
Mister esclarecer que a rubrica que foi objeto de glosa é a base de cálculo negativa de
CSLL, instituto que não se confunde com o saldo negativo de CSLL, objeto dos acórdãos
impropriamente invocados na defesa, que cuidam de regrar o aproveitamento de parcelas de
composição do saldo negativo.
O saldo negativo ocorre quando há recolhimentos no próprio exercício (antecipações)
superiores ao valor do tributo apurado ao seu final.
A base negativa, por outro lado, é o resultado fiscal negativo de anos anteriores que a lei
permite compensar em exercícios seguintes sob determinadas condições. Quando apura
custos e despesas em valores superiores aos das receitas, a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL chega a um resultado negativo (prejuízo), que ajustado pelas adições e exclusões
previstas no artigo 6o do Decreto-Lei no1.598/1977, transforma-se em prejuízo fiscal (para o
IRPJ) e base de cálculo negativa (para a CSLL). Nessa hipótese, não há tributação, pois o
prejuízo não é fato gerador do IRPJ e da CSLL.
Ocorre, todavia, que a base de cálculo negativa da CSLL, não é parcela de composição do
crédito de saldo negativo, pois não configura antecipação de tributo do próprio exercício, é
dedução direta da própria base de cálculo da CSLL autorizada por lei. Portanto, a ela não se
aplicam nem analogamente os institutos invocados sobre o saldo negativo.
De se considerar ainda que não se caracteriza cobrança em duplicidade quando um auto de
infração altera o saldo da base de cálculo de exercícios anteriores e é levado em
consideração o reflexo no exercício seguinte.
No exercício anterior o auto de infração não implica em cobrança de tributo sobre o saldo
de base de cálculo negativa de CSLL, uma vez que este foi completamente absorvido no
lançamento de ofício, reduzindo a base de cálculo daquele exercício no Auto de Infração.
Uma vez já utilizado em um exercício, não é razoável que se pretenda utilizar o mesmo
saldo de base negativa de CSLL também nos exercícios seguintes.
Portanto, não há que se falar em duplicidade de cobrança na eliminação do saldo de base
negativa de CSLL, como eventualmente pode ocorrer com as parcelas de composição do
saldo negativo de CSLL (CSLL fonte, estimativas, pagamentos).
Fazendo a analogia com o Parecer Normativo Cosit 2/2018, conforme invocado pelo
próprio manifestante, verifica-se que o procedimento fiscal estaria em perfeita consonância
com seus ditames, pois a base cálculo negativa de CSLL deixou de existir em 2010
justamente porque o saldo existente já foi completamente aproveitado em 2008/2009,
quando do lançamento de ofício perpetrado em auto de infração.
A legislação então aplicável ao IRPJ é extensível à CSLL por força do disposto no art. 28
da Lei 9.430, de 1996, que expressamente estende à contribuição social as regras de
apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de renda. Isto posto, tem-
se o seguinte: o lançamento reapura o lucro real do contribuinte, que, segundo o art. 247 do
RIR/99, é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela norma, de modo que a possibilidade prevista
no correspondente art. 250, de proceder à compensação de prejuízo fiscal apurado em
períodos anteriores restou impossibilitada,
por sua inexistência consubstanciada em outro lançamento válido, ainda não modificado ao
tempo do lançamento posterior.
Ainda que o lançamento anterior esteja pendente de julgamento e possa influenciar no saldo
da BCN da CSLL em favor do contribuinte, trata-se de ato válido, ainda não modificado ao
tempo deste lançamento, que também reapurou os resultados anteriores da autuada.
Ademais, o contribuinte não terá prejuízo com eventual demora na solução dos
lançamentos, pois poderá se valer de eventual saldo eventualmente reestabelecido,
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.789 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720344/2020-48
9
independentemente de prazo. O contrário não seria possível à Fazenda Nacional, em face da
decadência, caso sejam mantidos os lançamentos.
Diante da inexistência da base de cálculo negativa da CSLL passível de utilização no ano-
calendário de 2010, correta a glosa formalizada neste lançamento.

Adiante-se que em consulta ao site do CARF consta Acórdão 9101.002758, de 2017,
que confirmou a autuação no PAF 16327.001536/2010-80, que redundou na glosa de eventual saldo
de base negativa de CSLL que poderia ser aproveitado em 2010. Desta forma, não restando saldo de
de base negativa de CSLL a ser aproveitado em 2010, não poderia haver CSLL a restituir para este
ano calendário, não podendo se falar em bitributação, mas efeitos do decido no PAF
16327.001536/2010-80 nestes autos. Eventual glosa da base negativa de CSLL a ser aproveitado em
2010 em um terceiro processo (16327.720876/2015-18) somente confirmaria, mais ainda, a falta de
saldos negativos para o contribuinte em 2010.

IR recolhido no exterior na apuração do saldo negativo de CSLL

A Recorrente defende que do montante de R$ 5.705.918,56 (cinco milhões,
setecentos e cinto mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos) que teria sido retido
sobre dividendos pagos pela coligada CME (no exterior) e, ao menos, R$ 18.111.109,32 (dezoito
milhões, cento e onze mil, cento e nove reais e trinta e dois centavos) que teriam sido pagos (no
exterior) sobre os lucros apurados (no exterior), poderia a Recorrente compensar (no Brasil, e a
título de CSLL) o montante R$ 3.441.365,01 (três milhões quatrocentos e quarenta e um meio
trezentos e sessenta e cinco reais e um centavo), como alega que teria feito, inclusive em montante
inferior, pois teria deduzido da CSLL a pagar o valor de R$ 2.321.201,11 (dois milhões, trezentos e
vinte e um mil, duzentos e um reais e onze centavos).
A Recorrente traz cálculo da CSLL devida, comparando a “CSLL devido depois da
Inclusão do Lucro no Exterior” e a “CSLL devida antes da Inclusão dos Lucros no Exterior”, a fim
de demonstrar o cumprimento do limite de dedução da CSLL conforme o art. 14, § 10, da IN
213/02.
Observo que o Despacho Decisório reproduziu e considerou a parcela de CSLL
deduzida a título de pagamento no exterior no montante de R$ 242.396,76, conforme o declarado
pelo contribuinte na Ficha 17 da DIPJ/2011, ano calendário 2010, que compunha a CSLL a restituir
de R$ 884.709,32:
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.789 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720344/2020-48
10

Também não passou despercebido pelo citado Despacho Decisório que em DCOMP
o valor a ser confirmado, ou não, de CSLL a ser deduzida a título de IR pago no exterior montou
em R$ 2.651.352,27, diferente do declarado na DIRPJ:

Mas, tal análise não se teria feito necessária, naquele momento, segundo o DD, pois,
mesmo que se confirmasse o pagamento no exterior de R$ 2.651.352,27 (e não R$ 242.396,76),
restaria insuficiente para suplantar o valor calculado a pagar de CSLL no valor de 3.998.962,38,
considerando-se as demais deduções confirmadas.

A DRJ afirmou que não havia elementos para se confirmar os valores já utilizados na
apuração do saldo negativo de IRPJ, considerando-se que havia registro de valor pleiteado na
composição do saldo negativo de IRPJ que montariam R$ 7.903.526,84, informados no
PER/DCOMP 33830.14052.141212.1.7.02-4422, valor superior ao que ora se alega possuir.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.789 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720344/2020-48
11
Em Recurso voluntário a Recorrente afirma que os documentos que juntou no
processo “justificam tanto o saldo de IR pago no exterior utilizado na composição do saldo negativo
de IRPJ quanto do saldo negativo de CSLL do período”. E que a DRJ dispensou a análise de tais
comprovantes. Assim dispôs a DRJ:
6 DO IR NO EXTERIOR
A autoridade fiscal responsável pelo despacho decisório deixou de analisar a parcela
referente ao IR no exterior, porquanto julgou não influenciar no cálculo de eventual direito
creditício, dada a glosa de parcelas em valor suficiente a extinguir o saldo negativo.
Não procede a alegação da peça impugnatória que o fiscal teria já reconhecido o valor de
R$ 2.651.352,27, o que ele afirma é justamente que o PER/DCOMP foi direcionado para
sua análise para eventual confirmação do valor, que não poderia ser feita de forma
eletrônica.
O contribuinte alega ainda que o valor recolhido a este título não seria apenas de R$
2.651.352,27. Poderia também aproveitar R$ 3.998.962,38, referentes ao imposto recolhido
no exterior relativo aos lucros da coligada CME, mas que teria declarado erroneamente na
DIPJ e aproveitado apenas R$ 2.321.201,11, valor declarado por engano como referente a
estimativas.
Junta os documentos de fls. 420/426 no intuito de comprovar os recebimentos dos lucros no
exterior e o pagamento do respectivo imposto.
Ocorre que para obtenção do limite compensável do IR recolhido no exterior na apuração
do saldo negativo de CSLL é necessário deduzir o valor já utilizado na apuração do saldo
negativo de IRPJ. É o que determinava a IN SRF 213/02:
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com
o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a
CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos e
ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa
adição.
O contribuinte não faz nenhuma menção aos valores já pleiteados na composição do saldo
negativo de IRPJ que montam R$ 7.903.526,84 informados no PER/DCOMP
33830.14052.141212.1.7.02-4422.
Portanto, já foi pedido para o mesmo exercício o aproveitamento de IR no exterior em
montante superior ao que ora se alega possuir. O contribuinte não discrimina quais
rendimentos e quais valores recolhidos teriam sido pleiteados em relação a quais tributos,
suscitando dúvidas com relação a dupla utilização do mesmo tributo recolhido.
Assim, não é possível verificar a certeza e liquidez quanto às parcelas de IR recolhido no
exterior que se pretende utilizar na composição do saldo negativo da CSLL, não podendo
ser aceito o valor em questão na composição do direito creditório.

Deve-se sopesar que a Recorrente informou com erro o imposto de renda pago no
exterior a ser compensado na apuração da CSLL do ano calendário 2010. Primeiro informou em
DIPJ o montante de R$ 242.396,76. E, em Dcomp, informou o montante de R$ 2.651.352,27.
Ambos, segunda ela própria, errados. O valor a ser deduzido seria R$ 3.441.365,01. Inegavelmente,
para se confirmar tal dedução de CSLL, dever-se-ia antes não só confirmar e comprovar o valor
pago de imposto de renda pago no exterior, como o valor já deduzido regularmente na apuração do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no Brasil. Deve-se ainda comparar a CSLL devida
antes e após a inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, a fim de
se determinar o valor (de imposto de renda pago no exterior) passível de compensação.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.789 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720344/2020-48
12
É este o intento da Recorrente ao empreender, no Recurso Voluntário, a apresentação
de cálculo da CSLL devida, comparando a “CSLL devido depois da Inclusão do Lucro no Exterior”
e a “CSLL devida antes da Inclusão dos Lucros no Exterior”, a fim de demonstrar o cumprimento
do limite de dedução da CSLL “conforme o art. 14, § 10, da IN 213/02”. Mas, há de se considerar o
disposto no 15 da mesma IN 23/02.
Desta forma, entendo que a matéria merecia apreciação da Unidade de Origem, razão
pela qual voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para determinar a emissão de
despacho decisório complementar, em que se analise, com base nos documentos já anexados aos
autos, e outros que julgar pertinente requerer à contribuinte, se a mesma demonstra ter direito a
dedução de imposto de renda pago no exterior em montante de R$ 3.441.365,01 no cálculo da
CSLL, após a comprovação dos valores deduzidos a título de IRPJ do mesmo período, suficientes
para se deferir o crédito solicitado na PER/DCOMP 13202.18280.050314.1.2.03-8936, relativo à
restituição de alegado saldo negativo de CSLL, apurado no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, no
valor original de R$ 884.709,32.
Ao final da emissão do despacho de decisório complementar, o contribuinte deverá
ser cientificado do seu resultado, retomando o curso processual inicial, se necessário.

(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 801
DF CARF MF
Original